Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700632-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA GARCIA DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca da aparente litispendência (AI 0700630-14.2020, distribuído às 15h30 ao Gabinete do e. Juiz Aiston Henrique de Sousa; AI 0700631-96, distribuído às 17h45 ao Gabinete do e. Juiz Asiel Henrique de Sousa; e o presente agravo de instrumento, distribuído a este Relator, às 18h30). Prazo: 48 horas. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito